Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM O PAGAMENTO NO VALOR APURADO PELOS EXEQUENTES. INDEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA.

1. Evidenciando-se a inexistência de premente risco de dano, que imponha a necessidade de imediata atuação jurisdicional, bem assim que se revela improvável, no julgamento colegiado do recurso, que o órgão colegiado venha a provê-lo para proclamar a pretendida ofensa à coisa julgada, em razão da homologação dos cálculos apresentados pelo expert nomeado, nada há a reparar na decisão monocrática por meio da qual se indeferiu a tutela de urgência.

2. Agravo interno não provido.